Tribunal: TJSP
Processo: 1039646-51.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Insurgência ministerial contra decisão que julgou extinto o processo de execução da pena de multa. Inadequada interposição do recurso de apelação, sendo cabível o agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP. Princípio da fungibilidade. Recebimento como agravo.

A alteração legislativa, operada em 1996, do art. 51 do Código Penal teve por finalidade exclusiva evitar a conversão

Ementa:
Apelação. Insurgência ministerial contra decisão que julgou extinto o processo de execução da pena de multa. Inadequada interposição do recurso de apelação, sendo cabível o agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP. Princípio da fungibilidade. Recebimento como agravo.

A alteração legislativa, operada em 1996, do art. 51 do Código Penal teve por finalidade exclusiva evitar a conversão da multa em prisão. A pena de multa mantém a sua natureza jurídica de sanção penal.
O STF, em diversas oportunidades, fixou esse entendimento: a multa tem natureza penal, contando com todos os efeitos a isso inerentes.
O STJ, em virtude do julgamento da ADI 3150-DF, realizado pelo STF, alterou o seu entendimento e passou a não permitir a extinção da punibilidade sem o pagamento da multa.
Constituindo sanção penal, inexiste qualquer vazão legal para simplesmente suplantar o entendimento das Cortes Superiores, julgando extinta a punibilidade do condenado, quando este ainda não pagou a pena pecuniária.
A indiscriminada extinção da punibilidade sem o pagamento da multa, não se apreciando o caso concreto, com as provas pertinentes, sem aplicar qualquer presunção, levaria à impunidade desmedida e inaceitável da criminalidade economicamente abastada.
Tratando-se de sanção penal, mostra-se inaplicável o limite de 1200 UFESPs, previsto em Lei Estadual, cuja incidência se dá apenas aos débitos cíveis e fiscais da Fazenda Pública, não vinculando o Ministério Público na execução da pena de multa. Agravo ministerial provido para determinar o prosseguimento da ação executiva.